Tribunal: CARF
Processo: 11516.722674/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722674/2012-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.889 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
SINASC - SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO
SEM
CAUSA
OU
A
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
QUALIFICAÇÃO
DA
PENALIDADE.
DESCABIMENTO.
Nos pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado, a qualificação
da penalidade aplicada sobre o IRRF que deixou de ser recolhido é dependente
da demonstração de evidências acerca da intenção do sujeito passivo de
impedir ou retardar a incidência tributária. A constatação de pagamentos
escriturados, acerca dos quais o sujeito passivo não prova a causa e
beneficiário, é insuficiente para elevar o percentual da multa devida em razão
do lançamento de ofício do tributo não recolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722674/2012-17
Fl. 1850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por SINASC – SINALIZAÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no
Acórdão no 1401-001.597, na sessão de 7 de abril de 2016, no qual foi dado provimento parcial
ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não configurada ofensa ao art. 142 do CTN e ao art. 10 do Decreto n° 70.235/72 e não
se vislumbrando nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do mesmo
Decreto, improcedente se mostra a arguição de nulidade.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA.
Contabilizados valores saídos de contas de titularidade da pessoa jurídica sem que seja
possível identificar a causa da operação e/ou o beneficiário dos recursos, ficam eles
sujeitos a incidência de IRRF sobre bases de cálculo reajustadas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em uma conduta dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é
obrigatória a aplicação da multa qualificada, nos termos da Lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei n° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. A conseqüência do não atendimento à
intimação para apresentação das informações solicitadas que possibilitariam a
identificação da origem dos recursos, qual seja: a presunção legal de omissão de
receitas, está expressa no texto do art. 42 da Lei n° 9.430/96, cujo teor a contribuinte
não pode alegar desconhecer.
ESTORNO DE DÉBITOS.
Afastam-se da exigência os créditos para os quais a Recorrente apresentou elementos
no sentido de identifica-los como sendo de estorno de débitos.
GLOSA DE DESPESAS. ALEGAÇÃO DE JUROS. Mantém-se a glosa, na apuração
do lucro real, de valor contabilizado a título de juros se, apesar de intimado, o
contribuinte não apresenta a correspondente prova documental no sentido de que o
dispêndio teria, no todo ou pelo menos em parte, a alegada natureza de juros pagos,
sobretudo se o valor questionado é encontrado em extrato bancário sob histórico de
liquidação de empréstimo, justificando o entendimento fiscal de impossibilidade de sua
integral contabilização como pagamento de juros.
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES OBJETO DO LANÇAMENTO E JUROS
INCIDENTES
SOBRE
OS
VALORES
PRINCIPAIS
LANÇADOS.
INDEDUTIBILIDADE.
A dedutibilidade dos tributos e contribuições segundo o regime de competência, para
cálculo do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, está restrita aos valores constantes
da escrituração comercial, não alcançando os valores lançados de ofício em decorrência
de receitas omitidas e glosa de despesa, nem os juros incidentes sobre os valores
principais lançados.
Fl. 1851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

PIS. COFINS. REGIME CUMULATIVO.
Tratando-se de exigência decorrente de omissão de receita por depósitos bancários de
origem não comprovada, inviável a pretensão de a elas associar eventuais créditos do
regime não-cumulativo, de modo que a utilização, pela Fiscalização, do regime
cumulativo para apuração dos valores devidos a título de PIS e Cofins não invalida o
lançamento, sobretudo se a própria interessada apresenta DACON com receitas
submetidas a ambos os regimes.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Em se tratando de exigências reflexas que têm por base os mesmos fatos que ensejaram
o lançamento do IRPJ, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado
na decisão do decorrente.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 2008, a partir da constatação de receitas omitidas e
despesas não comprovadas, além de exigências decorrentes de pagamentos sem causa, no mesmo
período (e-fls. 1275/1317). A autoridade julgadora de 1a instância julgou parcialmente
procedente a impugnação, sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls.
1466/1515). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento parcial ao recurso voluntário nos
seguintes termos (e-fls. 1579/1619):
Acordam os membros do Colegiado em DAR provimento PARCIAL ao recurso, nos
seguintes termos: I) por unanimidade de votos, DAR provimento para EXCLUIR da
base tributável do item 02 do Auto de IRPJ, as parcelas de R$ 161.164,46 (08/01/2008),
R$ 18.438,66 (04/06/2008) e R$ 164.263,18 (de 10/06/2008), tal qual a proposta
original do voto vencido da DRJ; II) Por maioria de votos, NEGAR provimento em
relação à tributação da infração relacionada à pagamentos a beneficiários não
identificados (IRRF); bem assim NEGAR provimento quanto à desqualificação da
multa de 150%. Vencidas as Conselheiras Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin e Aurora
Tomazini de Carvalho que DAVAM provimento em relação a essa parte; e III) Por
unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso quanto às demais matérias.
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que os restituiu sem interposição
de recurso (e-fl. 1621).
Antes de ser cientificada do acórdão, a Contribuinte opôs embargos de declaração
rejeitados conforme despacho de e-fls. 1664/1668. Cientificada dessa rejeição em 05/03/2017 (e-
fls. 1679), a Contribuinte interpôs recurso especial em 17/03/2017 (e-fls. 1686/1713) no qual
arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1763/1772, do qual se extrai:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito, apenas em parte, em comprovar
a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Com relação à primeira matéria, (1) “vício material decorrente da aplicação de regime
de tributação equivocado”, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois se
trata de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida discutiu-se a apuração do PIS e Cofins, se com base em
regime de tributação cumulativo ou não cumulativo, no acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1101-00.241, de 2009), ao contrário, discutiu-se a apuração de
IRPJ e CSLL, se com base em período de apuração trimestral ou anual.
Essa distinção fática (PIS e Cofins versus IRPJ e CSLL) fica bem demonstrada no
seguinte trecho do acórdão recorrido (e-fls. 1.617):
[...] a própria contribuinte, em todos os DACON do período autuado, indicou apuração
de PIS e Cofins tanto no regime cumulativo como no regime não-cumulativo, segundo
Fl. 1852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

as Fichas 01, 15 B e 25 B, confessando assim ter auferido receitas sujeitas tanto ao
regime cumulativo como ao não-cumulativo, o que por si só, já rechaça a sua arguição
de nulidade do lançamento sob o fundamento de que, por ser tributada pelo lucro real,
estaria necessariamente submetida ao regime não-cumulativo do PIS e da Cofins.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Também não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois se trata de normas
jurídicas distintas.
O art. 288 do RIR/1999, a que se refere o acórdão paradigma apontado (Acórdão no
1101-00.241, de 2009) é específico para o IRPJ (imposto), não se estendendo, pois,
para o PIS e a Cofins (contribuições), como segue (grifou-se):
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto
e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão (Lei
no 9.249, de 1995, art. 24).
Para essas contribuições (PIS e Cofins), segundo a própria Recorrente, aplicar-se-ia, na
realidade, o disposto no art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, como segue (e-fls. 1.698):
19. [...]. Afinal, de acordo com o art. 10 da Lei no 10.833/2003, para os contribuintes
do IRPJ no lucro real, a regra é aplicação do regime não-cumulativo do PIS e da
Cofins.
No que se refere à segunda matéria, (2) “descaracterização do pagamento a
beneficiários não-identificados”, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois se trata de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida analisou-se a movimentação financeira de saída de
recursos de conta-corrente bancária registrada na contabilidade, ou seja, foram
contabilizados valores saídos de contas de titularidade da pessoa jurídica, no acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1102-000.947, de 2013), ao contrário, foram
analisadas, apenas, a diminuição do saldo em caixa entre 01/01/2006 e 31/07/2007 e
operações não comprovadas relativas a compras de imóveis rurais.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões diversas,
insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
Caberia à Recorrente, por conseguinte, apresentar acórdão paradigma apreciando
situação semelhante à abordada na decisão recorrida (a movimentação financeira de
saída de recursos de conta-corrente bancária registrada na contabilidade ...) e
decidindo em sentido contrário a ela (... não se enquadra perfeitamente no conceito de
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa).
No tocante à terceira matéria, (3) “não cabimento da multa qualificada”, ocorre o
alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a recusa na apresentação formal dos
documentos vinculados a [...] lançamentos contábeis [...] caracteriza ação dolosa
visando a impedir ou retardar o conhecimento da obrigação tributária por parte da
Fazenda Pública, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, bem assim fraude, nos
termos dos art. 72 do mesmo preceptivo legal, o acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 102-49.485, de 2009) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, com
a existência de lançamentos na contabilidade, para os quais não foram apresentados
documentos ou esclarecimentos, não se pode presumir que a autuada procurou impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto.
Fl. 1853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

A Contribuinte apresentou agravo contra o seguimento parcial, mas ele foi
rejeitado conforme despacho de e-fls. 1819/1825, a ela cientificado conforme e-fl. 1831).
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que não há
motivação para qualificação da penalidade, mesmo porque esta se restringiu ao IR-Fonte, ou
seja, a fiscalização aplicou a multa de 75% para o IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, apesar da
inequívoca identidade entre os fatos fiscalizados. Argumenta que não há prova de fraude e que a
acusação se pauta na suposta ocorrência de “fraude em tese”.
Observa que a autuação foi realizada partir dos registros contábeis do próprio
contribuinte. Não houve adulteração, inidoneidade documental ou omissão de registros. Os
pagamentos “sem beneficiário identificado” estavam registrados na escrituração do
contribuinte, o que, por si só, descaracteriza o evidente intuito de fraude.
Reporta-se ao paradigma que caracterizaria a divergência suscitada, afirma a
similitude entre os casos porque a situação fática envolve multa qualificada por pagamento a
beneficiário não identificado, os valores dos supostos pagamentos a beneficiários não-
identificados foram lançados na contabilidade, e o Colegiado que proferiu o paradigma concluiu
pelo não cabimento da multa qualificada, ao passo que o Colegiado a quo entendeu pela
aplicação do mesmo gravame.
Pede, assim, que na linha do entendimento adotado pelo acórdão paradigma, seja
dado provimento para que, ao menos, seja minorado o valor da multa, em razão da clara
ausência de dolo por parte do contribuinte.
Os autos foram remetidos à PGFN em 12/07/2017 (e-fls. 1842), e retornaram em
13/07/2017 com contrarrazões (e-fls. 1843/1848) nas quais a PGFN defende o cabimento da
multa qualificada porque, tendo em conta a legislação de regência:
A autoridade fiscal demonstrou que houve dolo e, consequentemente, o evidente intuito
fraudulento. Após descrever e analisar todas as operações realizadas pela contribuinte,
assim conclui corretamente:
[...]
Assim, não se pode afastar a qualificação da multa, sob alegação de que não se trata de
fraude tributária.
Interessante salientar, novamente, que o dever fixado pelo art. 71 da Lei n.o 4.502/64 é
plenamente compatível com as demais normas que compõem o sistema de direito
tributário. Com efeito, diferentemente do que poderia ocorrer em outros ramos do
Direito, no Direito Tributário os fiscalizados possuem o dever de colaborar com os
fiscais. Esse dever está previsto nos artigos 194, 195 e seguintes do Código Tributário
Nacional.
Enfim, o acórdão recorrido não merece reforma nesse ponto, pois o lançamento se
encontra em consonância com a legislação tributária.

Fl. 1854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
De fato, distintos Colegiado do CARF analisaram exigências de IRRF com
imputação de multa de qualificada, a partir da constatação de pagamentos a beneficiários não
identificados e sem causa lançados contabilmente e dissociados de documentação de suporte. E,
enquanto o Colegiado a quo concluiu que a causa da movimentação e ao destino dos recursos
não foram revelados pelo contribuinte de forma proposital, pois quando lhe foi conveniente o
sujeito passivo apresentou provas de outras operações questionadas. Já no paradigma no 102-
49.485, concluiu-se que com a existência de lançamento na contabilidade, não se pode presumir
que a autuada procurou impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte
da autoridade tributária. Da existência do lançamento se demonstra o contrário, isto é, a
fiscalizada está levando o fato ao conhecimento da Fiscalização. Tanto isto é verdadeiro que foi
com base nos registros contábeis que a Fiscalização fez a autuação em razão da recorrente não
ter demonstrado, de forma satisfatória, as causas que resultaram nos respectivos pagamentos.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
O litígio subsistente nestes autos diz respeito à qualificação da penalidade
aplicada sobre as exigências de IRRF decorrentes da falta de comprovação da causa e dos
beneficiários de pagamentos promovidos ao longo do ano-calendário 2008, consoante assim
descrito no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1306/1317):
No decorrer dos trabalhos, como já dito, o contribuinte efetuou registros contábeis de
duas contas junto ao Banco Real: conta 1.1.10.02.001.0006 (Banco Real c/c 6964043
Ag. 0712) e conta 2.1.01.01.001.0006 (Banco Real – Conta Garantida – contrato n°
53/553878-6).
O Banco Santander (que incorporou o Banco Real em 2010), intimado a fornecer todos
os extratos de movimentações de contas-correntes e aplicações financeiras do período
fiscalizado, informou que constam em seus arquivos apenas a conta-corrente
6964043 da Agência 0712 do Banco Real, devidamente migrada para a conta
130013087, Agência 3712 do Santander, fornecendo o extrato da referida conta-
corrente (documento intitulado RMF REAL SANTANDER).
Como descrito nos itens acima, a empresa foi por diversas vezes intimada e reintimada a
apresentar a documentação hábil e idônea que teria servido de lastro para o expressivo
aporte de recursos efetuado na conta de código 2.1.01.01.001.0006 (Banco Real – Conta
Garantida), notadamente nos meses de junho a outubro de 2008. Neste período, a conta
contábil registra diversos lançamentos contábeis a débito que não encontram respaldo
no extrato fornecido pela instituição financeira.
Apesar disso, o contribuinte silenciou, recusando-se a apresentar os referidos
documentos. A recusa na apresentação formal dos documentos vinculados a estes
lançamentos contábeis materializa, de maneira inequívoca, o desvio de recursos.
Fl. 1855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

Dessa forma, resta caracterizado o pagamento a beneficiário não identificado e/ou
distribuído aos sócios. A contabilização desse numerário em uma “conta garantida”,
sem documentação, cujos extratos não foram fornecidos pelo contribuinte nem sequer
mencionada sua existência pela instituição bancária, deixa evidente tratar-se de recursos
desviados da empresa.
Neste contexto, além de não ser comprovada a origem dos recursos movimentados,
também não restou determinada a causa das movimentações/pagamentos e nem os seus
beneficiários. Tais circunstâncias configuram infração à legislação tributária federal,
ensejando implicações pecuniárias, notadamente no que concerne ao imposto de renda
na fonte. Na forma do artigo 674 do RIR/99, que tem por base o artigo 61 da Lei n°
8.981/95, o pagamento efetuado a beneficiário não identificado, bem como o pagamento
efetuado ou recurso entregue sem comprovação da operação ou a sua causa, se sujeita à
incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento. A referida legislação rege ainda que o valor pago será considerado rendimento
líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o
imposto (Lei n° 8.981/95, artigo 61, § 3°). Normas acerc a do reajustamento do
rendimento estão contempladas no artigo 725 do RIR/99, e ainda na Instrução
Normativa SRF n° 15/2001.
Em compasso com os citados dispositivos da legislação tributária, considerando que o
fato em questão efetivamente se subsume a essas normas, resta mensurar a base
imponível. Em conformidade com a legislação suso referida, o valor efetivamente pago
é considerado rendimento líquido, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento
bruto, sobre o qual recairá o imposto. O reajustamento é determinado mediante a
aplicação da seguinte fórmula: RR = RP – D / [(1 – T) /100]. Sendo: RR, o rendimento
reajustado; RP, o rendimento pago, correspondente à base de cálculo antes do
reajustamento; D, a dedução da classe de rendimentos a que pertence o RP e T a
alíquota da classe de rendimentos a que pertence o RP. Na aplicação da fórmula, como
a alíquota aplicável é fixa, o valor da dedução é zero e T é a própria alíquota (35%). Por
esta fórmula matemática resta mensurada a base de cálculo da exação, conforme tabela
abaixo:
[...]
No âmbito dos dispositivos legais aplicados, registre-se que, diante do evidente intuito
de fraude caracterizado, é de se aplicar a QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
A sua aplicação está prevista no artigo 44, § 1°, da Lei no 9.430/96, e que tem como
pressuposto a existência de um ou mais dos crimes previstos nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Os fatos levantados no procedimento fiscal conduzem para a conclusão indubitável de
que o dolo esteve presente na conduta adotada pelo contribuinte, onde, a despeito das
normas positivadas, tentou ocultar origem e beneficiários de recursos. Assim, não
restam dúvidas quanto à voluntariedade da conduta, com o fito fundamental de ludibriar
a Administração Tributária, considerando que as operações permaneceram consignadas
na escrita comercial de forma a ocultar os fatos verdadeiros. Não apenas deixou de
oferecer à tributação fatos imponíveis inerentes à atividade, como utilizou artifício
destinado a evitar o seu conhecimento pela Administração Tributária.
Sendo assim, lavramos a competente Representação Fiscal para Fins Penais,
protocolada eletronicamente sob o no 11516.723486/2012-14.
Desde a impugnação a Contribuinte afirma precário o lançamento, justificando
que estes pagamentos correspondem a lançamentos contábeis a débito e crédito em contas
bancárias da própria Impugnante, cabendo ao Fisco assegurar-se de que os pagamentos foram
efetivamente realizados, pois o fato gerador ocorre justamente pela percepção desses
rendimentos pelos beneficiários. Acrescenta que alguns lançamentos que aparentam tratar de
pagamentos, referem-se a permutas entre contas patrimoniais da própria Impugnante, conforme
cópia dos cheques apresentados.
Fl. 1856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

A autoridade julgadora de 1a instância manteve a exigência porque a Contribuinte
admite a saída de recursos de conta de sua titularidade e apenas alega, sem provar, que os
recursos teriam ingressado em outra conta de sua titularidade. No voto condutor da referida
decisão foi consignada, ainda, a seguinte incompatibilidade da defesa da Contribuinte neste
ponto e na glosa de despesas de juros:
Ademais, ao opor-se a outro item da autuação (glosa de despesas de juros pagos e
incorridos), a Impugnante assevera, relativamente a Conta Garantida, contratada sob no
53/553878-6 junto ao Banco Real, que referida conta, conforme esclarecido no curso
do procedimento fiscal, nada mais é do que um limite de crédito de utilização rotativa,
por meio da qual a instituição financeira disponibiliza recursos na conta corrente da
empresa, de acordo com a sua necessidade; a operação de crédito .... venceu em
04/04/2008 e não foi renovada pelo Banco Real; o saldo devedor de R$ 1.202.538,00
foi liquidado pela Impugnante, em 05/08/2008, através da Cédula de Crédito Bancário
– Capital de Giro, garantida por alienação fiduciária de bens. E, às fls. 1.409,
apresenta “Extrato Consolidado” do Banco Real, abaixo reproduzido:
[...]
Ora, se a “conta garantida” corresponde à disponibilização de recursos (operação de
crédito), no valor de R$ 2.300.000,00 que, em junho/2008, apresentava saldo do
principal da ordem de R$ 1.544.049,63, e teve seu vencimento em 04/04/2008, e sua
liquidação em 05/08/2008 mediante outro empréstimo, não se justificam aportes de
recursos registrados contabilmente em datas de 16/06/2008 a 30/10/2008, que somam
R$ 1.907.721,51. Primeiro porque diversos deles são posteriores à alegada data da
liquidação do saldo devedor; segundo porque os aportes efetuados até esta data
(5/08/2008) somam R$ 1.307.222,51 (relação abaixo), não coincidindo com o alegado
valor liquidado de R$ 1.544.049,63, e terceiro porque a própria Impugnante assevera
que a liquidação do saldo devedor ocorrera mediante Cédula de Crédito Bancário –
Capital de Giro, garantida por alienação fiduciária, ou seja, não por meio dos aportes
questionados pela Fiscalização.
A multa qualificada, por sua vez, foi mantida sob o entendimento que a acusação
fiscal está devidamente motivada, por lançamentos contábeis sem respaldo em documentação de
suporte e que permitiram ocultar a causa e os beneficiários de recursos movimentados de contas
de sua titularidade para uma alegada outra conta garantida, sendo que a Contribuinte não
logrou provar que os recursos foram transferidos entre contas de mesma titularidade.
No acórdão recorrido, a qualificação da penalidade foi mantida por maioria de
votos. O voto condutor do acórdão recorrido ressalta os fundamentos expostos na decisão de 1a
instância e acrescenta:
O que releva ressaltar é que cristalino que a causa da movimentação e ao destino dos
recursos não foram revelados pelo contribuinte de forma proposital.
É surreal a sua alegação recursal de que contas garantidas não se prestam a ter extratos:
63. A Conta Garantida, contratada sob o no 53/5538786 junto ao Banco Real,
como já destacado, nada mais é do que um limite de crédito de utilização
rotativa, por meio da qual a instituição financeira disponibiliza recursos na conta
corrente da empresa, de acordo com a sua necessidade. Daí porque não existem
extratos específicos da operação!
Por outro lado, o lançamento contábil de aporte de recursos em conta contábil
representativa de "conta garantida" no Banco Real, desacompanhada da documentação
de suporte, por óbvio que não é suficiente para comprovar a causa e o beneficiário dos
recursos.
Cabe salientar ainda que não se está aqui a tratar de um ou outro pagamento que não se
conseguiu uma prova adequada, mas de muitos pagamentos, totalizando o valor
significativo de R$ 1.907.721,51.
Fl. 1857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

A alegação de que teriam ingressado em outra conta de titularidade da empresa é
tentativa de desviar o foco da questão, dado que tal prova seria tão simples de trazer aos
autos, se de fato fosse verdadeira.
Novamente, repito: é cristalino que a causa da movimentação e ao destino dos recursos
não foram revelados pelo contribuinte de forma proposital, revelando dolo, escorando-
se no fato de que o banco não mais tinha registro dessas informações.
E a prova maior disso, é que quando lhe é conveniente, a prova aparece, como é o fato
de ter apresentado extrato parcial da conta garantida 53/5538786, na tentativa de
reverter a glosa de despesas com juros, justamente a conta a respeito da qual ela não
forneceu os extratos que revelariam o destino desses pagamentos não identificados.
Por fim, a Recorrente não logra também êxito a tentativa de restringir o conceito de
"pagamento" no contexto aqui traçada de pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa. É que a movimentação financeira de saída de recursos de conta-corrente
bancária registrado na contabilidade se enquadra perfeitamente no conceito de
pagamento aqui aventado. A Contabilidade faz prova nesse caso contra o contribuinte.
Por todo o exposto, mantenho a tributação do IRRF.
[...]
Assoma claro de tudo quanto foi colocado no tópico relativo à infração tratada no tópico
anterior que a empresa, de forma intencional, buscou ocultar de forma dolosa e reiterada
os pagamentos da conta garantida com o fim de eximir-se ou proteger outrem do
devido, recolhimento dos tributos, escudando-se no fato de o banco não possuir mais
registros de suas movimentações. Não se trata de erro, sem dúvidas, caracteriza ação
dolosa visando a impedir ou retardar o conhecimento da obrigação tributária por parte
da Fazenda Pública, nos termos do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, bem assim fraude,
nos termos dos art. 72 do mesmo preceptivo legal.
Outrossim, cabe aqui as mesmas considerações já feitas pela decisão de piso, como se
aqui estivessem todas reproduzidas, em relação a sua objeção ao fato de a Fiscalização,
ao noticiar, no Termo de Verificação, a formalização de Representação Fiscal para fins
Penais, ter descrito que a conduta do contribuinte, como descrito no item 16.1,
configura, em tese, o crime referido nos Arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64, e também não
justifica a pretensão de afastamento da penalidade no presente processo. Isto porque a
ocorrência, em tese, mencionada pela Fiscalização, refere-se a configuração de crime.
Diante desse contexto, deve ser mantida a multa qualificada de 150%.
A motivação final assim exposta para manutenção da qualificação da penalidade
bem evidencia a dúvida acerca da conduta sob exame: na ocultação dos pagamentos, a
Contribuinte teria por finalidade eximir-se ou proteger outrem do devido, recolhimento dos
tributos, escudando-se no fato de o banco não possuir mais registros de suas movimentações.
É possível que tal tenha ocorrido, assim como é possível que a precariedade de
seus controles contábeis tenha inviabilizado a demonstração da movimentação dos valores em
conta garantida. Em tais circunstâncias, o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995 permite presumir que
os valores pagos corresponderiam a rendimentos eventualmente passíveis de tributação,
incidência esta insuscetível de verificação em face dos beneficiários porque dependente de sua
identificação e da demonstração da causa. A lei, nestes termos, atribui à entidade pagadora a
responsabilidade pelo tributo que poderia ser devido pelo beneficiário, e o fato de a exigência
não corresponder a tributo devido pela própria entidade demanda uma construção mais elaborada
para demonstração do intuito de fraude que permeia os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964,
circunstância demandada pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 para qualificação da penalidade
acrescida no lançamento de ofício.
Fl. 1858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

Recorde-se que a autoridade fiscal consignara que a Contribuinte tentou ocultar
origem e beneficiários dos recursos, e que a forma de sua escrituração prestou-se a ocultar os
fatos verdadeiros. A investigação, porém, não avançou, e os fatos trazidos aos autos evidenciam,
apenas, pagamentos sem identificação de beneficiário e de causa, mas não a ocultação, ou a
menos a tentativa, de outros fatos. E esta demonstração é essencial para afirmar-se que houve
algum dolo da Contribuinte na falta de recolhimento do tributo que lhe foi imputada.
Ainda que sejam muitos os pagamentos, e o valor significativo (R$ 1.907.721,51),
como indicado no voto condutor do acórdão recorrido, não há elementos nos autos para se
concluir, como lá expresso, que a ocultação da causa da movimentação e ao destino dos recursos
se deu de forma proposital, revelando dolo, escorando-se no fato de que o banco não mais tinha
registro dessas informações.
Recentemente este Colegiado manteve a qualificação da penalidade aplicada em
exigência de imposto de renda que deixou de ser retido na fonte, com base na mesma presunção
do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, erigida em face da falta de comprovação de beneficiários e
causa de pagamentos. Neste sentido foi a decisão exarada no Acórdão no 9101-004.5971, mas
cujo voto condutor da Conselheira Viviane Vidal Wagner bem expõe o aprofundamento do
trabalho fiscal com vistas a demonstrar o esquema de lavagem de dinheiro no qual estavam
integrados os pagamentos submetidos à incidência do IRRF:
A propósito da multa de ofício, o acórdão recorrido entendeu que não cabia
agravamento por que a conduta punida seria “o não recolhimento do imposto de renda
na fonte e não a omissão do beneficiário ou da causa”. Aduz, ainda, que “Não há que
se falar, portanto em dolo, fraude ou simulação no âmbito tributário e em relação,
especificamente ao imposto de renda na fonte”. Nestes pontos, e com toda vênia,
discordo do eminente relator.
Para identificação da conduta punida, nota-se que o Relatório de Trabalho Fiscal – RTF
(fls.20 e ss do volume I) reporta que a conduta imputada ao sujeito passivo é parte de
amplo esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, apurado por autoridades
brasileiras e americanas, conhecido como “Caso BANESTADO”. Nos termos do
relatório fiscal, o referido esquema envolvia diversas pessoas físicas e jurídicas, que
utilizavam a empresa BEACON HILL SERVICE CORPORATION, como preposto
bancário-financeiro (“agente”) junto a agência do JP MORGAN CHASE BANK, para
movimentação de recursos à margem de controles contábeis e fiscais. Observe-se que
esta constatação não é em nenhum momento mencionada pela decisão recorrida.
Ainda segundo o relatório fiscal, o referido esquema foi utilizado pelo contribuinte
autuado para a movimentação de recursos à margem dos controles oficiais, mediante
ordens de pagamento executadas no exterior, em favor de diversos beneficiários.
Intimada a comprovar as operações que deram causa aos referidos pagamentos, o
contribuinte negou qualquer relação com BEACON HILL e com as transações
apontadas.
Ao fim do procedimento de fiscalização, a autoridade fiscal concluiu que as transações
foram efetuadas com o conhecimento e por ordem do contribuinte autuado, com
específico intuito de ocultação dos recursos, inclusive da administração tributária. O
relatório fiscal enumera expressamente os diversos elementos de prova que deram
suporte às suas conclusões, como se vê dos excertos abaixo:
- MASTER ACCOUNT AGREEMENT (fls 110 a 117) - É o instrumento pelo
qual os Srs. Victor Hugo Prestes Rocha e Adalberto Júnior Prestes Rocha

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiu na matéria a Conselheira Lívia
De Carli Germano.
Fl. 1859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

contratam a empresa Beacon Hill Service Corporation como seu "agente
internacional de negócios". Esse contrato, originalmente em inglês, foi vertido
para o português por tradutor juramentado (fls. 129 a 141).
- CERTIF1CATE OF FOREIGN STATUS - W8 (fls 116 e 119) —Modelo de
formulário destinado a estrangeiros com conta corrente nos Estados Unidos, do
Departamento do Tesouro Americano. Os formulários estão assinados por Victor
1lugo Prestes Rocha e Adalberto Júnior Prestes Rocha e lhe foram transmitidos
por fax pela Beacon Hill Service Corp., conforme consta do cabeçalho de
transmissão (fl. 118 ). Esses documentos foram vertidos para o português por
tradutor juramentado (fls. 142 a 147).
- SIGNATURE SPECIMEN CARD (fl. 120 ) - Cartão de autógrafos em modelo
padrão da Beacon Hill Service Corp. assinado por Victor Hugo Prestes Rocha e
Adalberto Júnior Prestes Rocha. Esse documento foi vertido para o português por
tradutor juramentado (fl. 148).
- Correspondência da Beacon Hill Service Corp. destinada a Victor Hugo Prestes
Rocha apontando pendências cadastrais da conta BASILEIA (fls.121 e 122).
- Correspondência assinada por Adalberto Júnior Prestes Rocha comunicando a
saída do Sr. Joselio Ribeiro da Costa do staff da BASILÉIA e cancelando a
autorização que o mesmo tinha para operar as movimentações daquela conta
junto à Beacon Hill (fl. 123). O Sr. Joselio era fimcionário de uma das empresas
de Adalberto Júnior Prestes Rocha e Victor Hugo Prestes Rocha, a PB CÂMBIO
E TURISMO LTDA (às fls 124 a 128, cópia do livro de registro de empregados).
Embora o recurso voluntário questionasse a autenticidade dos documentos e dados
acima enumerados, o acórdão recorrido não se manifestou sobre tais argumentos. Com
efeito, a decisão recorrida sequer citou os elementos de prova reunidos e enumerados
pela autoridade fiscal. Tampouco se manifestou acerca das conclusões da fiscalização –
nada disse a respeito da relação entre o contribuinte e BEACON HILL, ou entre ele e as
ordens de pagamento. Embora nada diga expressamente, não se pode negar que o
julgador a quo reconheceu a relação entre o contribuinte e os fatos geradores, tanto
assim que manteve o lançamento em sua essência, pois o cancelamento parcial se deu
apenas pelo reconhecimento da decadência.
Em verdade, verifica-se que o fundamento que norteou a decisão recorrida reside nesta
frase: “Não há que se falar, portanto em dolo, fraude ou simulação no âmbito tributário
e em relação, especificamente ao imposto de renda na fonte”. A frase antecedente é a
premissa que orienta as conclusões acerca da multa de ofício e do prazo de decadência:
“logo a multa incidente sobre a exigência de Imposto de Renda na Fonte é de 75%
(setenta e cinco por cento)” e “Em conseqüência, o prazo decadencial para exigência
de IRF é de cinco anos contados de cada fato gerador” (grifou-se).
Ora, ao assim proceder, o relator do voto condutor deixou consignada a sua premissa no
sentido de que quando se tratar de lançamento de ofício de tributo que deveria ter sido
recolhido na fonte - como o IRRF - não haveria espaço para se cogitar das hipóteses de
dolo, fraude e simulação, previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.° 4.502/64, pois, em
tais hipóteses a conduta subjetiva do contribuinte limitar-se-ia ao mero inadimplemento
do recolhimento devido.
Discordo da premissa referida, uma vez que considero ser possível, sim, que a prática
das condutas de fraude, dolo ou simulação ocorram conjuntamente com a ausência de
retenção na fonte do tributo.
Entendo que a decisão recorrida baseou-se em tese inaplicável ao caso concreto – de
que seriam excludentes as condutas que caracteriza a falta de retenção de imposto na
fonte e aquela que caracteriza dolo, fraude ou simulação. E, partindo de premissa
inadequada, chegou a conclusões que contrariam francamente a evidência de prova nos
presentes autos.
No caso em litígio, a conduta não se limitou à simples inobservância do dever de
recolhimento do IRRF.
Fl. 1860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

O trabalho fiscal demonstrou o que aparenta ser um que um elaborado esquema de
lavagem de dinheiro, onde o contribuinte, através de ordens de pagamento a débito de
uma sub conta denominada Basiléia, determinava ao Beacon Hill o pagamentos a
terceiros.
O complexo modus operandi do contribuinte com o intuito consciente de esconder a
prática do ilícito foi descrito detalhadamente no relatório de trabalho fiscal, de onde se
destaca o seguinte trecho (fl.27):
As transações discriminadas nos documentos à folhas 80 a 92 se referem a
ordens de pagamento cumpridas pelo Beacon Hill a débito da sub-conta
BASILEIA e para crédito de terceiros, sob ordem da STONE BROTHERS
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E ESPORTAÇÃO LTDA. Esses pagamentos
ordenados pela empresa, no entanto, não foram registrados em sua
contabilidade. Não tendo sido registradas na contabilidade nem apresentada a
documentação que deu suporte às transações que suscitaram essas transferências,
os desembolsos foram considerados como pagamento sem causa e tributados na
fonte a luz da legislação vigente. (grifou-se)
Assim, resta demonstrado que o conjunto probatório suporta as conclusões da
autoridade fiscal, no sentido de atribuir ao contribuinte conduta consciente e deliberada,
com o específico intuito de viabilizar pagamentos à margem da contabilidade e do
controle de órgãos fiscalizatórios, entre estes a Receita Federal do Brasil. O conjunto de
mensagens, instruções, documentos cadastrais e avenças demonstram claramente a
relação da empresa autuada (e seus sócios) com os pagamentos operados pelo
“preposto” BEACON HILL. (destaques do original)
Como se vê, tratava-se, no caso, de pagamentos não contabilizados, mas
materialmente provados e efetivados por meio de contrato do sujeito passivo com a Beacon Hill
Service Corporation como “agente internacional de negócios”, com o expresso consentimento de
seus sócios e representantes que, inclusive, operavam com câmbio e turismo. Evidências
suficientes de que o sujeito passivo realizou os pagamentos por meios escusos, destinando
valores a contas estrangeiras mantidas em nome de seus sócios, assim operou dolosamente para
ocultar transferências possivelmente sujeitas a tributação, e assim logrou impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, na forma
do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Admitir a qualificação da penalidade no presente caso, em que a autoridade fiscal
se limitou a demonstrar a falta de atendimento a intimação para comprovação de beneficiário e
causa de pagamentos, significaria dizer que todas as exigências pautadas no art. 61 da Lei no
8.981, de 1995 sujeitar-se-iam a este gravame, sob o suposto de que sempre estaria presente o
intuito fraudulento na conduta do sujeito passivo de não apresentar a comprovação exigida.
Frise-se que as premissas de decisão aqui adotadas são distintas daquelas que,
expressas no paradigma no 102-49.485, justificaram o afastamento da qualificação da penalidade
em circunstâncias fáticas semelhantes. Consta do voto condutor desse julgado que:
Resta analisar, portanto, o segundo fundamento, qual seja, "a existência de lançamentos
na contabilidade, para os quais não foram apresentados documentos ou
esclarecimentos." Quanto a este fundamento, com a existência de lançamento na
contabilidade, não se pode presumir que a autuada procurou impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade tributária. Da existência do
lançamento se demonstra o contrário, isto é, a fiscalizada está levando o fato ao
conhecimento da Fiscalização. Tanto isto é verdadeiro que foi com base nos registros
contábeis que a Fiscalização fez a autuação em razão da recorrente não ter demonstrado,
de forma satisfatória, as causas que resultaram nos respectivos pagamentos.
O registro contábil das operações realizadas, sem que o sujeito passivo demonstre, de
forma satisfatória, os serviços ou as operações comerciais que deram causa aos
Fl. 1861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.889 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.722674/2012-17

pagamentos, é motivo para exigência da tributação prevista no artigo 61, § 1o, da Lei n°
8.981, de 1995, mas não se constitui, por si só, razão para ensejar a qualificação da
multa.
Diversamente do que assim exposto, admite-se, aqui, possível que um sujeito
passivo busque impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade tributária apesar da existência de lançamento na contabilidade. O mero registro
contábil dissociado da escrituração de suporte nada demonstra e pode se prestar, em verdade,
como meio para dar aparente regularidade ao fato que se pretende ocultar.
Aqui, porém, a autoridade fiscal não logrou atribuir contornos fáticos mínimos
aos pagamentos questionados para validar a conclusão de que a Contribuinte agiu com o intuito
de fraude expresso nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964. Em tais circunstâncias, a
qualificação da penalidade aplicada sobre as exigências de IRRF não pode subsistir, por
aplicação do art. 112, inciso II do CTN, segundo o qual a lei tributária que define infrações, ou
lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida
quanto, dentre outros, à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso especial para
exonerar, especificamente, a qualificação da penalidade aplicada sobre as exigências de IRRF.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1862
DF CARF MF
Documento nato-digital